Tribunal: STF
Processo: RHC 263896
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL DO ART. 89 DA LEI 
N. 8.666/1993. INDEVIDA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Angela Maria de Brito, Osvaldo Ramos Miranda e Denny Miranda Moreira contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.039.577/MS (e-doc. 16).



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem os autos eletrônicos ter o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS julgado improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia e absolvido os recorrentes da prática do delito previsto no art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993 (e-doc. 7).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0915582-41.2019.8.12.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual e condenou “Angela Maria de Brito em 06 anos e 03 meses de detenção, e pagamento de 26 dias multa; fix[ou] pena definitiva aos réus Osvaldo Ramos Miranda e Denny Miranda Moreira de 05 anos e 10 meses de detenção, e pagamento de 22 
dias-multa” (fl. 67, e-doc. 9), pela prática dos delitos previstos “no art. 89 da Lei nº 8.666/93, atualmente tipificado no art. 337-E do Código Penal, c/c artigos 29 e 71 do Código Penal” (fl. 67, e-doc. 9). Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL – ARTIGO 89 DA LEI 
Nº 8.66/93 – ATUALMENTE TIPIFICADO NO ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS ROBUSTAS – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – CRIME CONTINUADO – 08 COMPRAS DIRETAS – ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA – FRAÇÃO DE 2/3 – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos documentos, depoimentos das testemunhas e investigação prévia pela Gaeco, submetidos ao crivo do contraditório, mister a reforma da sentença, pois não há que se falar em absolvição por ausência de provas, exsurgindo realçadas a autoria e a materialidade concernente ao crime previsto no artigo 89 da Lei 
nº 8.666/93, atualmente tipificado no art. 337-E do Código Penal.



    Segundo entendimento lançado no julgamento do AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022, referente à exasperação da reprimenda em razão do crime continuado, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. Em 29.9.2025, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.039.577/MS no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, pedindo-se a cassação do acórdão do Tribunal de origem, em razão da contradição entre o julgamento e as provas dos autos, da atipicidade da conduta praticada pelos recorrentes, por ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário, e, subsidiariamente, do reconhecimento da absolvição parcial para a segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.



    Em 2.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.039.577/MS (e-doc. 16).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “a revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 importou abolitio criminis parcial, pois o novo tipo do art. 337-E do Código Penal passou a exigir expressamente o dolo de causar dano ao erário, restringindo o alcance penal da norma anterior” (fl. 9, e-doc. 21).



    Sustentam que “a condenação imposta (...) – baseada em meras irregularidades formais e sem comprovação de dano – é manifestamente atípica, impondo-se a absolvição” (fl. 9, e-doc. 21).



    Afirmam que “essas são questões de direito puro, reconhecidas inclusive em precedentes do próprio STJ e do STF. Logo, não há que se falar em revolvimento fático, mas em controle da subsunção típica e da legalidade da condenação” (fl. 8, e-doc. 21).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer:



    1) O conhecimento e provimento do presente Recurso 
Ordinário Constitucional, para reformar a decisão proferida no HC 
nº 1039577/MS;



    2. O reconhecimento da ilegalidade do indeferimento liminar e a determinação para que o STJ aprecie o mérito do habeas corpus originário; 



    3. Subsidiariamente, que este Supremo Tribunal conceda diretamente a ordem de habeas corpus, reconhecendo: 



    a) a ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário; 



    b) a abolitio criminis parcial em relação ao art. 89 da Lei nº 8.666/93; e, por consequência, a absolvição dos Recorrentes, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP. 



    4. Requer, ainda, liminarmente, a suspensão do julgamento do ARESP perante o STJ até que seja julgamento o mérito do presente writ, visto que há flagrante constrangimento ilegal” (fls. 9-10, 
e-doc. 21).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual apresentaram contrarrazões, ambos pedindo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento (e-docs. 34 e 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



     



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. (...)



    4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 242.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    8. Na decisão monocrática objeto deste recurso, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não apreciou o pleito de reconhecimento da abolitio criminis parcial pertinente ao art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 258.329-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0915582-41.2019.8.12.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou os recorrentes, sob os seguintes fundamentos:



    “Angela Maria de Brito



    De início, insta salientar que a ré Angela Maria de Brito foi funcionária da empresa Gráfica Alvorada durante três meses, mais precisamente entre 02/12/2013 e 18/03/2014 (vide fl. 1146), ocasião em que, por ser filiada ao PSDB, foi indicada pelo partido para assumir a Secretaria Municipal de Educação, na gestão do então prefeito Gilmar Olarte, no ano de 2014, e logo no dia 18/03/2014 tomou posse.



    Pouco após Angela Maria deixar os quadros de funcionários da Gráfica Alvorada e tomar posse como Secretária da Educação, a Gráfica Alvorada encaminhou orçamentos (fls. 167, 233, 369, 434, 515, 578 e 647) à Secretaria Municipal de Educação, todos datados de 05/05/2014 (48 dias após a sua posse), nos quais constava o nome das obras e a quantidade, o valor unitário e o valor total, com a ressalva de que a forma de pagamento deveria ser a vista, porém, não apontou o prazo de entrega dos materiais.



    A Gráfica Alvorada buscou junto à Câmara Brasileira do Livro, a emissão de carta de ‘Declaração de Exclusividade’, com a seguinte menção: ‘declaramos para os devidos efeitos e fins, que as obras abaixo mencionadas são de edição, publicação, distribuição e comercialização exclusiva em todo o território nacional, da Gráfica e Editora Alvorada Ltda.’



    As declarações de exclusividade estão acostadas às fls. 89 (Cada um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um); fl. 95 (obra Enquanto Mamãe não Vem); fl. 101 (Mãos ao Alto! Passa o boné!); fl. 108 (Culturas Afro-brasileiras e indígenas, Vol. 1 a 5); fl. 116 (História de Campo Grande); fl. 123 (Planeta dos Carecas); fl. 130 (Geografia de Campo Grande), fl. 168 (Enquanto Mamãe não vem), todas emitidas entre 04 de abril e 20 de maio de 2014.



    E, logo no dia 10/06/2014 a Semed recebeu o primeiro pedido de aquisição de material – PAM, seguido de seis pedidos datados de 18/06/2014, 18/07/2014, além de um pedido datado de 02/07/2014.



    Realce que dos interrogatórios e depoimentos de testemunhas ouvidos em juízo, chega-se a conclusão, com certa facilidade, de que a determinação da compra dos livros indicados pela Gráfica Alvordada partiu do gabinete da Secretaria de Educação.



    Na fase policial, o réu Denny Miranda, que à época ocupava a função de Chefe de Grupo Administrativo, sendo responsável pela abertura dos processos de compras da Semed, afirmou que a Prefeitura não dispunha, à época, de numerário suficiente para todas as demandas recebidas. Em juízo, afirmou que o gabinete da Semed é quem decidia sobre a quantidade de livros que seriam adquiridos.



    Na mesma toada, a então Superintendente da Semed, Sandra Rose Rodrigues Cruz, asseverou em juízo que competia à Secretária Angela indicar a quantidade das obras que deveriam ser adquiridas.



    Por outro lado, chamou a atenção o exíguo período transcorrido entre a abertura e a finalização dos processos administrativos de aquisição dos materiais da Gráfica Alvorada, sobretudo porque, em todos eles, o período entre o recebimento do pedido de aquisição de material (PAM) e a autorização de pagamento pela Prefeitura girou em torno de 30 dias (vide fls. 2340/2342). 



    Em contrapartida, apesar de todo o esforço envolvendo a compra e o pagamento dos livros em tempo demasiado célere, a mesma disposição não se viu dos gestores da educação em cobrar da Gráfica Alvorada a entrega dos matérias, e pior, tampouco foram tomadas providências para distribuir os livros nas escolas em maior brevidade. (...)



    Ocorre que não existem nos autos provas concretas das datas em que os livros foram efetivamente entregues pela Gráfica Alvorada à Prefeitura Municipal de Campo Grande.



    Já a distribuição dos livros nas escolas ocorreu no final do ano de 2014 e no ano seguinte de 2015.



    A título de exemplificação, os extratos de fls. 836/850 apontam que as entregas dos livros nas escolas tiveram início no dia 18/11/2014 até 18/12/2014 (ver fls. 836/865).



    Outros livros foram entregues apenas no mês de maio de 2015 (fls. 866/869). (...)



    Logo, é irrefutável a ligação estabelecida, naquela época, entre a ré e o proprietário da Gráfica Alvorada, inerente aos serviços que prestou à empresa pouco antes de providenciar a abertura de procedimento para aquisição dos materiais.



    Mas não é só.



    Mais do que isso, a ré Angela, logo após receber as propostas, por ocupar o cargo mais importante da pasta da educação, autorizou a compra de todos os livros que lhe foram propostos pela Gráfica Alvorada.



    Nesse tom, no dia 18/03/2014 a ré assumiu a Secretaria de Educação, no dia 05 de maio seguinte a Gráfica Alvorada encaminhou os orçamentos dos livros e logo no dia 10 de junho a Semed já encaminhou o primeiro PAM – pedido de aquisição de material, outros seis vieram no dia 18 subsequente e, por fim, o último pedido ocorreu em 02/07/2014.



    Portanto, praticamente após três meses de assumir a Secretaria de Educação, a ré providenciou a compra de milhares de livros da mesma empresa que havia acabado de deixar e, sem estudo prévio, em especial no tocante à quantidade e comparação com outras obras, autorizou a compra no valor de R$ 5.663.300,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil e trezentos reais), isso tudo no ano de 2014, portanto, há mais de dez anos, podendo-se crer que tal cifra representaria quantia muito superior na data de hoje.



    A exemplo disso, no ano de 2014 o salário mínimo era de R$ 724,00, enquanto hoje alcança R$ 1.518,00, ou seja, tal quantia supera o dobro do montante do salário de 2014. Assim, levando-se em conta a evolução monetária, pode-se dizer que, hoje, a compra dos materiais ultrapassaria R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).



    De suma importância, ainda, que restou comprovado por meio dos depoimentos prestados em juízo, que no período da aquisição dos livros a gestão da Prefeitura Municipal desta Capital passava por momento de turbulência política e crise econômica, tanto é que foi mencionado que faltava itens básicos nas escolas, tais como uniformes, materiais pedagógicos, e até mesmo gás de cozinha e merenda estavam escassos à época devido a falta de pagamento dos fornecedores.



    Assim, está evidente que os acusados agiram de maneira dolosa e com a intenção de causar prejuízo ao erário público, ao não seguirem os procedimentos legais, previstos à época na Lei Federal nº 8.666/1993, mediante inexigibilidade de licitação, dando causa à contratação direta fora das hipóteses legais.



    Outrossim, o prejuízo ao erário público é manifesto, na medida em que as aquisições das obras foram realizadas em quantidade nitidamente superior ao que era necessário, resultando em dano 
in re ipsa, na medida em que se impediu o Poder Público de buscar uma proposta mais vantajosa. (...)



    Por isso, insubsistente a afirmação de que as provas são insuficientes a demonstrar o dolo dos acusados.



    Não se trata, evidentemente, de alicerçar decreto condenatório em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, fartamente angariados. Além do que até aqui emerge, há diversas outras provas robustas que comprovam, quantum satis, a prática delitiva em foco.



    Do caderno processual se extrai, com saciedade, que os acusados agiram de forma orquestrada e dolosa, e com isso causaram prejuízo ao erário público, sobretudo porque, além de não realizar um estudo prévio da quantidade de exemplares necessários para abastecer a rede pública, deixaram de seguir os procedimentos legais, previstos à época na Lei Federal nº 8.666/1993, com dispensa ou inexigibilidade de licitação, dando causa à contratação direta fora das hipóteses legais.



    Com isso, impediram o Poder Público de contratar propostas mais vantajosas, resultando em dano in re ipsa decorrente da ilegalidade do ato administrativo praticado.



    Aliás, o próprio direcionamento da compra implicou, por si só, atentado à lei de licitação, sobretudo no presente caso, onde a Secretária da Educação, logo depois de deixar os quadros de funcionários da Gráfica Alvorada, determinou a compra de milhares de obras além do necessário, mediante dispensa de licitação.



    E, ainda que se diga que os valores das obras não alcançou montante superior ao praticado no mercado, a ilicitude do ato foi concretizado, pois não cabe ao gestor, por mera liberalidade, direcionar a compra a fornecedor com nítido laços de que goza um ex-funcionário a seu antigo empregador, como era o caso envolvendo a então Secretária da Educação e o proprietário da Gráfica Alvorada.



    De suma importância mencionar que entre a aquisição e o efetivo pagamento das obras tramitou em tempo inusitado, e tal medida não seria possível sem a participação de outros envolvidos, sobretudo porque a compra de materiais e bens, pela administração pública, enseja a prática de atos administrativos, entre eles pedido e formulação de pareceres.



    Com efeito, ainda que a Secretária da Educação tivesse como uma de suas pautas adquirir obras da Gráfica Alvorada com dispensa de licitação e tramitação dos atos administrativos até o pagamento em tempo exíguo, deveria contar com outros setores da pasta para atingir o seu desiderato, e com isso se detectou a participação do Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Educação, do Chefe do Grupo Administrativo na Secretaria Municipal da Educação e, por fim, dos integrantes da Comissão de Licitação daquele setor.



    Osvaldo Ramos Miranda



    O réu Osvaldo exerceu o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Educação e trabalhava diretamente com a ré Angela Maria, aliás, o seu ingresso se deu a convite de Angela Maria.



    Da mesma maneira que a ré Angela Maria, o réu Osvaldo também era filiado ao PSDB e já havia assessorado o Deputado Estadual Rinaldo Modesto.



    O seu envolvimento se deu por mais de um motivo. Primeiro porque tinha como subordinado o seu sobrinho Denny Miranda, indicado para ocupar a função de Chefe do Grupo Administrativo na Secretaria Municipal da Educação em abril de 2014, e foi justamente o Denny que assinou os 08 pedidos de aquisição das obras paradidáticas ofertadas pela à Gráfica Alvorada.



    Assim, por evidência, o réu Osvaldo chancelou a compra dos materiais, permitindo que Denny encaminhasse os pedidos de aquisição dos materiais, sem prévia licitação.



    Além disso, o réu Osvaldo era responsável pelo controle e distribuição do material pedagógico, ou seja, era ele quem recebia os títulos adquiridos pela Prefeitura e assim gerenciava a distribuição nas escolas municipais.



    Ocorre que, a despeito da vultosa quantidade de livros adquiridos, não restou devidamente comprovado se o réu Osvaldo gerenciou a entrega de todas as obras adquiridas à Prefeitura Municipal de Campo Grande.



    Assim, se o recorrido era responsável pelo gerenciamento das obras adquiridas, tinha o dever não só de receber os títulos, mas sim e sobretudo de providenciar a distribuição nas escolas municipais com a maior brevidade possível, até mesmo para propiciar ao corpo docente uma organização acerca do uso das obras em salas de aula.



    No presente caso, nenhuma dessas situações se vislumbrou, primeiro porque não se realizou um controle a contento da quantidade de obras efetivamente entregues à Prefeitura pela Gráfica Alvorada, sobretudo porque não constam dos autos provas efetivas de que todos os livros adquiridos passaram a compor o rol de bens da prefeitura municipal.



    No tocante à distribuição dos livros às escolas, como já se expôs alhures, muitos deles só foram distribuídos no final do ano de 2014 e outros tantos só chegaram às bibliotecas somente no ano de 2015.



    Assim, em que pese o esforço para aquisição e pagamento das obras em tempo exíguo, não houve nenhuma atitude por parte do recorrido em cobrar a entrega e distribuição dos livros.



    Logo, mesmo tendo plena ciência de que parte dos livros foram entregues, embora a destempo, sequer tratou de providenciar a sua distribuição na rede pública, o que não deixa dúvida alguma na sua participação na prática delituosa, sobretudo porque, na qualidade de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Educação, deixou transcorrer tempo absurdo até a efetiva entrega dos materiais.



    Se não tratou com sinceridade a distribuição dos livros é porque sabia, desde o início, que aquelas aquisições eram direcionadas, com o intuito de favorecer a Gráfica Alvorada.



    Tais situações merecem atenção não essencialmente porque violam o princípio da efetividade, mas sim porque demonstra que o réu Osvaldo agiu Admitiu a contratação ilícita e Deu causa ao prejuízo ao erário.



    Admitiu porque, na qualidade de superior hierárquico de Denny, permitiu que este encaminhasse os pedidos de compra, sem licitação, e deu causa ao permitir o encaminhamento de compra de obras em números exorbitantes, resultando daí prejuízo ao erário.



    Corolário disso é que o elo com a ré Angela Maria é notório diante do descaso com o numerário público utilizado na aquisição das obras e a inobservância do princípio da eficiência, já que, tendo ciência de que foram adquiridos obras a mais do que o necessário, o mínimo que se esperava era que a distribuição ocorresse a contento, e não de forma desidiosa.



    Ou seja, se trabalhava diretamente com a Secretária da pasta da Educação, e por ela foi indicado para ocupar o cargo, de se crer que tinha ciência de que aquelas aquisições dos livros foram direcionadas de forma ilícita à Gráfica Alvorada, em prejuízo da competitividade.



    E se a aquisição foi realizada sem prévio estudo, em especial no tocante à real quantidade dos livros paradidáticos que seriam suficientes para abastecer as bibliotecas das escolas, exsurge daí que a fraude engendrada pela cúpula daquela Secretaria de Educação causou prejuízo financeiro ao erário municipal.



    Com efeito, se o recorrido tinha acesso direto à Secretária da pasta da Educação, é porque com ela estabeleceu um conluio na aquisição dos livros, com ciência prévia de que se tratava de compra direcionada, com fins políticos sem se importar com o prejuízo financeiro que seria causado ao erário.



    Cediço que um dos princípios cardeais – fundamentais – da Administração Pública é o princípio da eficiência, e sob tal enfoque, exige-se da atuação administrativa, além de andar em compasso com a legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência, que o administrador possibilite a desburocratização, a racionalização, a celeridade, a economicidade e a produtividade.



    Portanto, se o recorrido não agiu com racionalidade – na ocasião da compra, tampouco celeridade – na ocasião da entrega, e não possibilitou a desburocratização, por certo é que estava inserido e tinha conhecimento, desde o início, de que a aquisição dos livros ocorreu de forma ilegal, com fincas a atingir um único alvo, qual seja, dar respaldo à aquisição direcionada a um único fornecedor e aquém da necessidade.



    Não se olvide que a aquisição das obras foram realizadas em período de crise na Prefeitura Municipal desta Capital, tanto é que o próprio recorrido asseverou na audiência de instrução a sua missão era ‘apagar todos os incêndios’ que a Administração estava passando por aquele momento, faltava merenda, as vezes faltava gás, o transporte deixava os alunos ‘na mão’.



    E mais, o recorrido disse que a função era resgatar toda a credibilidade do andamento da educação, todavia, agiu de forma contrária, como já se expôs alhures.



    Dessarte, ao contrário disso, sem se importar com a situação que o quadro financeiro do ente municipal se arrastava à época, Admitiu a contratação ilícita e Deu causa ao prejuízo ao erário, não restando dúvida de su participação no ilícito.



    Denny Miranda Moreira



    O recorrido Denny Miranda é sobrinho do réu Osvaldo, era servidor municipal, foi indicado para ocupar a função de Chefe do Grupo Administrativo na Secretaria Municipal da Educação em abril de 2014 e foi designado para compor a comissão de recebimento de materiais permanentes da Secretaria, bem assim tinha como uma de suas funções conferir o quantitativo e a qualidade dos materiais adquiridos pela pasta. 



    O recorrido era Chefe do Grupo Administrativo da Secretaria de Educação, subordinado de seu tio Osvaldo, e assinou os 08 pedidos de aquisição das obras paradidáticas, nos moldes do orçamento encaminhado pela Gráfica Alvorada.



    E, não se pode olvidar que, ao ser questionado, Denny Miranda confirmou que a Gráfica Alvorada encaminhou os orçamentos dos livros paradidáticos antes mesmo da abertura dos processos de inexigibilidade de licitação.



    Colhe-se daí que tinha plena ciência do direcionamento da compra, sem concorrência, sem licitação, das obras paradidáticas, tudo em conformidade exatamente com a proposta de valores e quantidade de livros previamente encaminhados pela Gráfica Alvorada.



    Conclui-se daí, que aderiu à estratagema do negócio entabulado entre a Secretaria de Educação e a Gráfica Alvorada, tanto é que participou ativamente na aquisição, sobretudo porque assinou 08 pedidos de compras que gerou a investigação e o oferecimento da denúncia, que culminou na abertura do presente processo criminal, não deixando dúvida de que se tratava de compra direcionada, com o fim único de burlar a legislação.



    Portanto, ao assinar os pedidos de compras, Admitiu e, com isso, Possibilitou que a aquisição ilícita fosse realizada, portanto, Deu causa ao prejuízo ao erário.



    Ora, se a Prefeitura Municipal passava por problemas financeiros à época, o que era de conhecimento amplo dos servidores, inclusive com falta de recursos para aquisição de produtos e materiais básicos, não teria motivos para aderir à conduta de contratar compras de tão grande vulto, de numerário que, hoje, por meio da evolução monetária comparativo ao salário mínimo da época, volta-se a mencionar, alcançaria cifra superior a 10.000.000,00 (dez milhões de reais), apenas para aquisição de livros paradidáticos.



    Se possuía elo estreito com o recorrido Osvaldo, ao afiançar a compra dos livros